Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 774, CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO INTENCIONAL DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indicassem bens passíveis de penhora, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação do devedor para indicar bens à penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mesmo sem a demonstração de conduta dolosa voltada a frustrar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC exige a demonstração do elemento subjetivo, consistente em conduta dolosa do devedor que dificulte ou frustre a execução.
4. A mera inércia ou ausência de indicação de bens pelo devedor não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, sendo necessária a comprovação de má-fé processual, nos termos do art. 373 do CPC.
5. Não foram identificados nos autos indícios de ocultação de bens ou resistência injustificada, tampouco há prova de que o executado tenha agido com o intuito de obstruir a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A imposição da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 774 do CPC, exige a demonstração de dolo na conduta do devedor. 2. A ausência de indicação de bens à penhora, por si só, não caracteriza resistência injustificada ou má-fé processual.